Tribunal: TJDFT
Processo: 0708428-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708428-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEGAR ASCENDINO FERNANDES, ODETE PEREIRA FERNANDES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Primeiramente, corrija a Secretaria o cadastro processual, devendo constar como parte agravante o espólio de Adegar Ascendino Fernandes, representado por Odete Pereira Fernandes. Feito, intime-se o recorrente a regularizar a sua representação processual, esclarecendo se foi aberto inventário e o estágio em que se encontra, bem como apresentando o termo de compromisso de inventariança, se o caso, além de apresentar instrumento de procuração ou substabelecimento conferindo poderes em favor da advogada subscritora do recurso. Sem prejuízo, considerando o disposto no art. 99, § 2o, do CPC, intime-se o agravante para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do benefício da gratuidade de justiça, juntando aos autos comprovação de quais bens compõem o espólio. Publique-se. Brasília, DF, em 5 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator